Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 940 DO CC – INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PRIMEIRA PARTE REQUERIDA – MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA

1. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ativa, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da parte demandante na inicial.

2. No presente caso, a r. sentença agiu com acerto ao rejeitar a ilegitimidade do requerido e recorrente, porquanto a preliminar em questão demandaria cognição acerca do principal pedido da inicial, qual seja, reconhecer que o requerido intermediou a venda do imóvel objeto dos autos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Diante da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, não há que se falar em condenação da parte autora ao reembolso das despesas e honorários ao procurador do réu excluído, como previsto no parágrafo único do art. 338 do CPC.

4. Razão não assiste ao recorrente, ainda, quanto ao pedido de incidência do disposto no art. 940 do CC, uma vez que o presente caso cuida de pedido de restituição de valores, e não cobrança de dívida, caso em que ainda seria necessária a demonstração da má-fé, conforme jurisprudência pacífica, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: (Acórdão 1173003, 07574674620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Com efeito, o fato de a autora não ter obtido êxito em comprovar o pagamento do valor total indicado na inicial ao requerido, por si só, não configura má-fé. Cumpre destacar que a nota promissória (ID 16713255, fl. 25) na qual consta o réu como beneficiário, embora não tenha sido suficiente para comprovar a realização do negócio jurídico, objeto da lide, dá indícios de ter havido algum relacionamento negocial entre as partes.

6. Nesse mesmo passo, também, não há que se falar em litigância de má-fé, pois em que pesem os argumentos do recorrente não restou configurada quaisquer das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, nas quais, ao revés, é possível verificar a incidência do requerido e recorrente. Senão vejamos.

7. Ainda que o recorrente não tenha alegado em contestação que nunca teria possuído imóvel no condomínio, objeto da demanda, como restou entendido pela r. sentença, mas sim ter adquirido um único imóvel que logo repassou, é certo que ainda assim se trata de informação inverídica, porquanto a testemunha SILVANIA que adquiriu um imóvel do primeiro requerido declarou que “Sr. Ronaldo possuía outros lotes para venda, razão porque o indicou à autora para assim adquiri-lo” (ID 16714048, fl. 157). Outrossim o segundo requerido, Sr. Raimundo, declarou que “conhecia a primeira parte requerida como morador da região onde se localiza o lote imóvel objeto da presente ação.” (ID 16714048, fl. 155).

8. O primeiro requerido informou, ainda, em audiência de instrução e julgamento, trabalhar como motorista (ID 16714048, fl. 159), e após a apresentação do extrato de sua conta com movimentações de valores consideráveis, peticionou informando sempre ter sido agricultor, além de comprar e vender de carros usados (ID 16714062), razão pela qual confirmo a sentença pelos próprios fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA; NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da causa.